Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710432-09.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo Réu, BRB Banco de Brasília S.A., em face da sentença (ID 32161116) que, nos autos da Ação de Cobrança de Débitos Condominiais ajuizada pelo Residencial Rio Amazonas, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido BANCO DE BRASÍLIA SA ao pagamento de R$ 10.398,73, id. 97869412, referentes aos débitos inadimplidos até 10/07/2021, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) desde cada vencimento, além da multa prevista na Convenção, se o caso. Em virtude da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do autor, que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Nas razões recursais (ID 32161132), o Banco Réu alega que a consolidação da propriedade do imóvel encontra-se com os efeitos suspensos por decisão judicial proferida nos autos do AI n. 071613147-17.2017.8.07.0000, julgado em 14/5/2018, portanto, em data anterior à presente ação, proposta em 19/7/2021. Sustenta que, diante da ineficácia da consolidação da propriedade em decorrência da decisão judicial, incide na espécie o disposto no art. 27, §8o, da Lei no 9.514/97, que estabelece a responsabilidade do fiduciante pelo pagamento do débito condominial até que o fiduciário venha a ser imitido na posse. Assevera que, da mesma forma, o art. 1.368-B do Código Civil prevê que a atribuição ao credor fiduciário de responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais pressupõe que ele se torne proprietário pleno do bem e que venha a ser imitido na posse. Argumenta que não há nos autos prova de posse do imóvel pelo Apelante. Pede a reforma da r. sentença para julgar o pedido improcedente. Todavia, o pleito formulado em sede recursal não foi submetido à apreciação do magistrado de origem, pois o Réu Apelante foi revel, embora tenha sido devidamente citado, conforme certidão ID 32160353, integrado a lide com a juntada procuração nos autos antes da sentença (ID 32161109) e participado da audiência de conciliação (IDs 32161112 e 32161113), na qual foi cientificado que o prazo para apresentação de contestação iniciava-se a partir da data da audiência de conciliação. Assim, teve oportunidade de suscitar as questões alegadas em Recurso antes da prolação da sentença, contudo não o fez. Ao Réu revel somente é dado deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342, inciso II, do CPC/15, quais sejam, relativas a direito ou a fato superveniente; conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, como as previstas no art. 337, §5o, do CPC/15. Nesse contexto, a matéria deduzida em Apelação, a priori, não se enquadra nas exceções previstas no art. 342, II, do CPC/15, o pedido constante do Recurso configuraria inovação recursal e, por consequência, a análise neste momento acarretaria indevida supressão de instância. Assim, em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste sobre o tema. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator